Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-15.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante ESPÓLIO DE ROGERIO DUARTE GUIMARAES para se manifestar sobre possível inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102